Tribunal: TJDFT
Processo: 0718759-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. PRÉ-QUESTIONAMENTO.

1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

2. Não se verifica omissão no acórdão quando apreciadas as matérias de forma ampla, clara e coerente, constando a respectiva fundamentação, mesmo que contrária ao entendimento da parte.

3. Não se pode determinar que a correção monetária - destinada à preservação do valor real da moeda - se dê pela incidência de índice já declarado inconstitucional pelo STF, devendo-se salientar, inclusive, que o trânsito em julgado do acórdão exequendo foi posterior à declaração de inconstitucionalidade.

4. No julgamento da ação rescisória no 0730954-84.2021.8.07.0000, a improcedência do pedido se deu com fundamento no enunciado no 343 da Súmula do STF (“Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.”), não tendo sido examinado qual índice de correção monetária aplicável.

5. Ainda que para fins de pré-questionamento, os embargos de declaração só podem ser admitidos se detectado algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC, sendo prescindível a menção expressa aos dispositivos legais.

6. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.